Tribunal: TJDFT
Processo: 0728472-03.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por ESPÓLIO DE PAULINO GONÇALVES DE SOUZA e ESPÓLIO DE MARIA CATARINA JORGE DE SOUSA (agravantes/autores) da decisão (ID 67839050, dos autos de origem) que, nos autos da ação de inventário, no 0701316-96.2018.8.07.0004, indeferiu o pedido de alienação dos demais bens do inventário, conforme dispositivo transcrito abaixo: Assim, AUTORIZO apenas a alienação do veículo FIAT/ PALIO ECONOMY 2010/2011, VERDE, PLACA: JIJ0923 por valor não inferior ao da última TABELA FIPE publicada antes da venda, autorizado ainda um deságio máximo de 15%, mediante depósito prévio do valor da venda e juntada da tabela fipe respectiva, por se tratar de bem de fácil depreciação. Feito do depósito judicial, expeça-se o alvará para transferência em nome do comprador. Com a venda do automóvel retro, somado ao valor depositado ao ID 6288898, serão alcançados recursos suficientes para a quitação dos impostos devidos, razão pela qual INDEFIRO a alienação dos demais bens. Após a venda do bem, com o respectivo depósito judicial do valor integral da respectiva transação, expeça-se alvará para pagamento dos débitos do espólio (ID 67175224), devendo a inventariante prestar contas no prazo de 15 (quinze) dias, contados da expedição do alvará de levantamento. Vindo a prestação de contas, dê-se vista à Fazenda Pública. Em suas razões recursais (ID 18518386), o agravante/autor sustenta que visava obtenção da autorização de venda dos bens móveis e imóveis que compõe o espólio, com o objetivo único e exclusivo de levantar capital, por não possuírem condições de promover a manutenção dos bens, bem como à possibilidade de custear os impostos dos mesmos e, por fim, por não possuírem condições de custear o pagamento do imposto em aberto do inventário, impedindo o prosseguimento do processo, o que foi indeferido pelo Juízo a quo. Alega que, após novo pedido de reconsideração feito pelos agravantes, diante da negativa acima narrada, somente foi concedida pela julgadora, apenas a alienação do veículo FIAT/PALIO ECONOMY 2010/2011, VERDE, PLACA: JIJ- 0923, mediante depósito de valores em conta judicial e somente após seria expedido o alvará de transferência. Ao fim, requerem seja concedido liminarmente à autorização de venda dos seguintes bens que compõem o espólio: a) Fiat/pálio fire economy, ano modelo 2010/2011, placa jij-0923; b) casa no setor leste, quadra 20, lote 56 gama-DF; c) Lote situado na rua 31, N quadra 83, Parque Industrial Mignone. E, consequentemente, a expedição dos seus respectivos alvarás de venda, com objetivo único e exclusivo de custear o imposto em aberto, devendo o valor excedente ser depositado judicialmente. Preparo (ID 18518390). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Código, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da pretendida liminar. De plano, diante das razões alegadas para a concessão da antecipação de tutela do recurso, não vejo motivo suficiente para que a sua não concessão possam trazer perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, uma vez que reputo ausente o necessário requisito do periculum in mora à concessão da antecipação de tutela do recurso. Conforme bem salientado pela magistrada do Juízo de 1a instância, com a venda do automóvel veículo FIAT/ PALIO ECONOMY 2010/2011, VERDE, PLACA: JIJ0923, somado ao valor depositado (ID 6288898) de R$ 5.402,00 (cinco mil quatrocentos e dois reais), serão alcançados recursos suficientes para a quitação dos impostos devidos que somam o total de R$ 11.324,56 (onze mil trezentos e vinte e quatro reais e cinquenta e seis centavos), conforme ID 67175224. Não há razão para o deferimento de tutela de urgência para a venda dos demais bens arrolados no inventário, uma vez que o valor apurado na venda do automóvel citado somado à quantia já depositada será suficiente para atender ao pleito dos agravantes, que tem como objetivo único e exclusivo o de custear o imposto em aberto. Logo, diante da imprescindível presença da cumulatividade dos requisitos para possibilitar, inaudita altera pars, a suspensão dos efeitos da decisão atacada, não demonstrado o preenchimento do necessário requisito do periculum in mora – apesar de alguma implicitude pela necessidade de garantia da satisfação do crédito –, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela pleiteado. Intime-se. Publique-se.